Tribunal: STF
Processo: ARE 1448360
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL: RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que manteve a condenação do agravante pelo crime de desacato:



    “PENAL. CRIME DE DESACATO – ART. 331 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO DEPOIMENTO DOS AGENTES DO ESTADO ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA, QUANDO GUARDAM COERÊNCIA COM A CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. TIPICIDADE PENAL – RECEPÇÃO PELA CF/1988 E CONFORME A CADH. CONDENAÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CONVERSÃO EM RESTRITIVA DE DIREITO – CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso e de desacato, em evidente desprestígio à função pública exercida pelo policial militar, que, em cumprimente de dever, efetuou a necessária abordagem do apelante.



    2. Os agentes do Estado desacatados, vítimas indiretas das ofensas, atuam numa qualidade mista de testemunha e vítima e, nessa condição, o seu depoimento tem relevância como meio de prova, e pode ser suficiente para fundamentar a condenação criminal, se estiver coerente com as circunstâncias descrita nos autos, pois é portador de presunção de veracidade, porquanto emanado de agente público.



    3. Para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico, consistente em proferir ofensas e faltar com o respeito e acatamento devidos à função pública, não se exigindo o dolo específico.



    4. Irrelevante a exaltação do acusado, para haurir irresponsabilidade penal, porque o estado emocional não é elementar do tipo penal. Além disso, não há comprovação da alegada retorsão imediata, que consta apenas de depoimento extrajudicial do próprio réu.



    5. A norma penal, prevista no art. 331 do Código Penal, foi recepcionada pela Constituição Federal, pois não demonstra nenhuma incompatibilidade material com o seu conteúdo. Nesse contexto, permanece íntegro o crime e desacato em nosso ordenamento jurídico, sem que haja violação de direito fundamental à liberdade de expressão, prevista no art. 5°, inc. IV da CF e sua aplicação, por óbvio, não fere o princípio de legalidade.



    6. Nos termos do art. 55, §3º do Código Penal, ainda quando reincidente o condenado, pode o magistrado substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, desde que satisfeitos os requisitos do § 2º, do mesmo artigo, e a reincidência não se tenha operado pela prática do mesmo crime. Todavia, a substituição da pena atende a critério de discricionariedade e só deve ser adotada quando estiver conforme com os objetivos da retribuição e da prevenção.



    7. No caso em exame o juiz sentenciante expressamente indicou que o réu não fazia jus à substituição, em ato discricionário e motivado, ao fazer referência aos óbices contidos nos arts. 44, II e III e § 3º e 77, I e II do Código Penal.



    8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5°, da Lei n° 9.099/95.



    10. Confirmada a decisão condenatória do juízo de origem e exaurida a jurisdição dessa instância, determino a imediata expedição de Carta de Guia ao respectivo Juízo da execução Penal (VEP, VEPERA ou VEPEMA) para que dê início a execução da pena determinada na sentença de fls. 156/161, verso, do processo em epígrafe, consoante o preceituado pelo Excelso STF, no julgamento do Habeas Corpus nº 126.292 (Mário Rodrigues Dantas x Ministério Público do Estado de São Paulo), cujo posicionamento jurisprudencial foi ratificado no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nºs 43 (Requerente: Partido Ecológico Nacional – PEN) e 44 (Requerente: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil); e. mais recentemente, pela decisão monocrática da lavra do Excelentíssimo Sr. Ministro Edson Fachin no Recurso Extraordinário nº1.161.547 (Ministério Público Federal X Alexandro Menon)” (fls. 1-3, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios contrariado os incs. IV e XXXIX do art. 5º da Constituição da República. Aponta que “a questão jurídico-constitucional versada nos presentes autos reside na violação do direito à liberdade de expressão ocorrida com a condenação do recorrente por conduta típica (art. 330 do Código penal) incompatível com o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos – CADH e artigo 5º, inciso IV da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 15).



    Argumenta que “a norma arguida, embora preveja pena de detenção ou multa, não especifica a conduta de desacatar, trazendo uma normatização bastante vaga, o que em decorrência disso acaba por cercear a liberdade de expressão dos cidadãos, que por vezes sentem-se intimidados a não se manifestarem diante de condutas praticadas por agentes públicos, por receio de vir a incorrer no tipo penal previsto no artigo 331 do Código Penal, o que transgride o princípio republicano de igualdade formal entre pessoas” (fl. 6, e-doc. 15).



    Salienta que, “se alguma norma de direito interno colide com as previsões da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos para restringir a eficácia e o gozo dos direitos e liberdade nela estabelecidos, a interpretação a ser dada é no sentido da prevalência da norma do tratado e não da legislação interna. Essa é, inclusive, a orientação desse Supremo Tribunal, ao consolidar o entendimento de que as normas dos tratados internacionais de direitos humanos têm estatura de supralegalidade” (fls. 8-9, e-doc. 15). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por insuficiência da preliminar formal de repercussão geral (e-doc. 19).



    O agravante assevera ser “nítida a repercussão geral da matéria, não apenas por meio da preliminar formal, mas também com fundamentos idôneos suficientes para demonstrar a repercussão geral da matéria” (fl. 4, e-doc. 21) 



    Estes os pedidos: 



    “a) a suspensão do processo até a decisão final da ADPF 496 em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal;



    b) seja dado provimento ao presente agravo para, na forma da lei processual garantir o processamento do Recurso Extraordinário, interposto eis que todos os requisitos de admissibilidade foram atendidos” (fl. 6, e-doc. 21)



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto à insuficiência da preliminar formal de repercussão geral, pois o agravante a demonstrou de forma suficiente:



    “A questão jurídico-constitucional versada nos presentes autos reside na violação do direito à liberdade de expressão ocorrida com a condenação do recorrente por conduta típica (art. 330 do Código penal) incompatível com o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos – CADH e artigo 5º, inciso IV da Constituição Federal.



    A seu turno, o deslinde da questão transcendente é importante para o desenvolvimento, unificação e pacificação da interpretação da matéria constitucional aqui tratada, haja vista as decisões conflitantes exaradas pelos Tribunais brasileiros, inclusive no âmbito do STJ.



    Nessa linha de intelecção, destaca-se recente decisão da 5ª Turma do Eg. STJ no sentido de reconhecer, em sede de Recurso Especial n. 1640.084-SP, a inviabilidade da condenação por desacato com fundamento em tipo penal incompatível aos parâmetros normativos oferecidos pelo art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (...)



    Em decisão diversa, a Terceira Seção do Órgão, no julgamento do HC n 37926/MS (...)



    Por fim, o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF 496) pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para fins de reconhecimento da não recepção do art. 331 do CP pela Constituição da República.



    Em decorrência dessas questões, o tema gera a necessidade de amplo debate perante essa Suprema Corte, dado o relevante valor jurídico/político da proposta, restando, portanto, comprovada a existência de repercussão geral da matéria tratada em sede de Recurso Extraordinário” (fls. 3-4, e-doc. 15). 



    A superação do fundamento utilizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para a admissão do recurso extraordinário não é suficiente para acolher-se a pretensão do agravante. 



    5. O acórdão recorrido, ao reconhecer-se a compatibilidade do art. 331 do Código Penal com os princípios da liberdade de expressão e pensamento, harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Habeas Corpus n. 141.949, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou a recepção do delito de desacato pela Constituição da República:



    “Habeas corpus. 2. Crime de desacato a militar (art. 299 do Código Penal Militar). 3. Controle de constitucionalidade (arts. 1º; 5º, incisos IV, V e IX, e 220 da Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 4. Alegada ofensa à liberdade de expressão e do pensamento que se rejeita. 5. Criminalização do desacato que se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito. 6. Ordem denegada” (DJe 23.4.2018).



    Essa compreensão também se aplica ao Código Penal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DESACATO. COMPATIBILIDADE DO ART. 331 DO CP COM O TEXTO CONSTITUCIONAL E COM A CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O tipo penal do desacato, previsto no art. 331 do CP, mostra-se compatível com a Constituição da República e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Precedentes. 2. O fato de haver ação de controle concentrado de constitucionalidade pendente de julgamento não se mostra impeditivo do julgamento da matéria, sobretudo quando a seu respeito já existe orientação colegiada. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.283.946-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE DESACATO. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.217.109-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.10.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, IV E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CRIME DE DESACATO. COMPATIBILIDADE. ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.133.857-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, IV, DA CF. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). RECEPÇÃO PELA CF/1988. ART. 13 DA CADH (PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA). COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Esta Corte, no julgamento do HC 141.949/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, bem como do HC 145.882-AgR/BA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, assentou a recepção do crime de desacato pela Constituição Federal de 1988, bem como a compatibilidade da figura penal do desacato com o disposto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.130.043-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018). 



    Na sessão virtual de 12.6.2020 a 19.6.2020, este Supremo Tribunal julgou improcedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 496, Relator o Ministro Roberto Barroso, e fixou a seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”. Esta a ementa do precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988.



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato.



    2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes.



    3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas.



    4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida.



    5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública.



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: ‘Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato’”.



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes ao presente: ARE n. 1.404.817, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.10.2022; ARE n. 1.402.720, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.10.2022; ARE n. 1.356.414, de minha relatoria, DJe 10.1.2022; ARE n. 1.328.410, de minha relatoria, DJe 15.6.2021; ARE n. 1.269.255, de minha relatoria, DJe 24.6.2020; e ARE n. 1.249.785, de minha relatoria, DJe 10.2.2020.



    Assim, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência pacificada sobre a matéria julgada por este Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora